Tribunal: TJSP
Processo: 2228674-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Decisão agravada fixou honorários da Administradora Judicial, em 3,89% do passivo concursal, reconheceu que valores do acordo trabalhista estão sujeitos à recuperação judicial, e determinou que a recuperanda preste esclarecimentos e apresente documentos de empréstimos à ex-sócia e que envolvem três gestoras de caixa - Agravo da recuperanda

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Decisão agravada fixou honorários da Administradora Judicial, em 3,89% do passivo concursal, reconheceu que valores do acordo trabalhista estão sujeitos à recuperação judicial, e determinou que a recuperanda preste esclarecimentos e apresente documentos de empréstimos à ex-sócia e que envolvem três gestoras de caixa - Agravo da recuperanda -

Honorários da Administradora Judicial - Redução - Cabimento - Necessidade de fixação da remuneração de acordo com a capacidade econômica da recuperanda, complexidade do feito, e que bem remunere a auxiliar do juízo - Análise do último relatório apresentado pela Administradora Judicial - Fixação em 2,5% do passivo concursal, a serem pagos em 30 prestações mensais - Impossibilidade de retenção de parte para pagamento final, conforme entendimento da Colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Recurso provido em parte nesse capítulo -

Acordo trabalhista - Suspensão dos pagamentos devida - Submissão à recuperação judicial - Possibilidade de ofensa ao princípio da "par conditio creditorum" - Recurso improvido nesse capítulo -

Prestação de informações e exibição de documentos - Cabimento - Obrigação da recuperanda prestar informações e exibir documentos como medida de transparência e regularidade de seus negócios - Fiscalização da Administradora Judicial - Inteligência do art. 22, inc. II, "a" da lei 11.101/05 - Indícios de transferências e negócios suspeitos, que ensejam a manutenção da medida - Recurso improvido nesse tocante -

Decisão agravada parcialmente reformada - Recurso provido em parte -